Tribunal: STF
Processo: Rcl 53677
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Condomínio Residencial Ecopark Ltda. e pela Construtora Alavanca Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Rcl nº 40504/SP, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do decidido no AI nº 791.292 na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    Os reclamantes narram que, em sede de ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores (Processo nº 1022683-27.2018.8.26.0602), foram condenados solidariamente ao pagamento de R$ 2.282,55 à título de taxas condominiais e IPTU.



    Informam que foi negado provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. 



    Relatam, ainda, que ingressaram com reclamação no âmbito do TJ/SP, a qual 



    “não foi conhecida porque supostamente não se trata de contrariedade à precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo.



    Ademais, [afirmam que] segundo o julgado, haveria necessidade de análise de fatos ou provas, contudo, a alteração do resultado verdadeiramente prescinde de avanço no conjunto fático/probatório.”



    Prosseguem discorrendo que:



    “[d]iante de omissões no acórdão, foram interpostos os embargos de declaração, injustamente rejeitados. 



    Em virtude do pleno descumprimento, agora pela Turma de Uniformização, em relação à autoridade dos precedentes do STJ em relação à matéria (responsabilidade do promitente comprador no tocante às taxas condominiais), firmados em sede de recursos repetitivos, é distribuída a Reclamação ao soberano Órgão Especial do TJSP (julgada extinta sem resolução do mérito). 



    Persiste a total omissão no julgado no tocante à total contrariedade aos precedentes do STJ em relação à responsabilidade do promitente comprador no tocante às taxas condominiais. 



    A Reclamação não foi conhecida porque supostamente não se trata de contrariedade à precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo. 



    Não houve pronunciamento judicial sobre a competência do Órgão Especial para analisar e julgar as Reclamações contra decisão da Turma de Uniformização, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (decisão já anexada). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    A reclamação foi extraída contra a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo que violou precedente do STJ tomado em sede de recurso repetitivo (responsabilidade do promitente comprador no tocante às taxas condominiais). 



    A Reclamação foi indeferida liminarmente pelo nobre e erudito Relator. 



    Denota-se portanto, que subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos das reclamantes, pois o acórdão reclamado violou sim o precedente do STJ tomado em sede de recurso repetitivo (responsabilidade do promitente comprador no tocante às taxas condominiais). 



    Diante das omissões do julgado, foram manejados os embargos de declaração (rejeitados). 



    O Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do ínclito e erudito Dr. Relator, inclusive porque as reclamantes estão obrigadas a esgotar a instância para eventualmente submeter a discussão à Suprema Corte.



    A Corte Superior negou provimento ao recuso.



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, desafiando a interposição do Agravo Interno (desprovido).”



    Defendem que



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pela Corte Superior, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”



    Insistem que “não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pelos reclamantes, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO”.



    Os reclamantes aduzem que “[a] Corte Superior não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos doutos julgadores.”, de modo que “[a] não fundamentação do julgado quanto aos tópicos mencionados nos aclaratórios anteriores representaria cristalina e frontal violação ao artigo 93, inciso IX, da Magna Carta”



    Requerem o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender o processo na origem. No mérito, pleiteiam a remessa do recurso extraordinário ao STF para que lhe seja dado provimento.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o TJ/SP, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, mantiveram a sentença vergastada ao proferir os seguintes acórdãos:



    “Recurso inominado – cobrança de IPTU vencido antes da entrega das chaves de imóvel – débito que deve ser cobrado diretamente da construtora, que detinha a posse do bem – inexigibilidade em face do adquirente – legitimidade da construtora reconhecida, em vista de ser a efetiva devedora - inexistência de julgamento 'ultra petita' – declaração de inexigibilidade que envolve todos os débitos da mesma natureza em vista do fundamento da decisão – sentença de procedência mantida – recurso do condomínio não provido.” (e-Doc 5, p. 68);



    “RECLAMAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores, tendo o beneficiário postulado a restituição de valores pagos a título de taxas condominiais e IPTU Pleito para anular a sentença proferida, em razão de ser extra petita, de indeferimento da assistência judiciária gratuita Plieito de improcedência para restituição das taxas condominiais e IPTU, condenando o beneficiário ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios - Arguição de não observância de jurisprudência do Colendo STJ acerca do caráter vinculativo da oferta nas relações de consumo V. Acórdão vergastado mantido por suas próprias e jurídicas razões - Não comprovação documental de divergência do julgamento de Turma Recursal Estadual com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, tampouco de jurisprudência específica, iterativa, atual e pacífica Matéria de fato, que não pode ser rediscutida na presente esfera de reclamação -Descabimento de reanálise de provas e do entendimento firmado pela Douta Turma de origem extraída das circustâncias dos autos - Reclamação não conhecida.” (e-Doc 5, p. 99).



    “Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Reiteração de medida própria cabível manifestada e exaurida perante o órgão competente. Resolução 759/16. Deliberação, de resto, que foi apenas de não conhecimento de reclamação anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio Recursal, ademais, que julgou hipótese distinta daquela levada ao enunciado do Tema 886 do STJ. Questão discutida envolvendo relação entre partes de compromisso de compra e venda. Repasse de IPTU e despesas condominiais antes da imissão de posse e retardada pelo que se considerou ser responsabilidade das reclamantes. Pretensão de reapreciação do julgado. Impossibilidade. Reclamação extinta, sem apreciação do mérito.” (e-Doc 5, p. 140)



    Em sede de reclamação proposta no Superior Tribunal de Justiça, a ação foi liminarmente julgada improcedente, desafiando a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - CONTROLE DA APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ - DESCABIMENTO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.A teor do entendimento exarado pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo interno desprovido.” (e-Doc 5, p. 345)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pela Corte Especial no STJ. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido.” (e-Doc 5, p. 457).



    Verifico, assim, que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente